Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO PELO DNIT (AUTARQUIA FEDERAL). NEGATIVA DE EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POR PARTE DO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA PRONTUÁRIO DO “REAL” CONDUTOR DO VEÍCULO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a transferência de pontuação de sua CNH (proprietária do veículo) para o prontuário do “verdadeiro” condutor (primeiro requerido) e “legítimo responsável pela infração de trânsito”, a fim de viabilizar a emissão de sua CNH definitiva, uma vez que possuía apenas permissão provisória (PPD).
II. Insurge-se a recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, ao entender que o processamento e julgamento da demanda seria de competência da Justiça Federal. Sustenta, em síntese, que: (a) em ação proposta na 26a Vara do Juizado Especial Federal (0034640-82.2019.4.01.3400), o processo teria sido extinto ao fundamento de ilegitimidade do DNIT, pois a pretensão autoral deve ser dirigida ao órgão de registro do seu documento de habilitação, ou seja, DETRAN/DF; (b) o DETRAN/DF possui legitimidade para transferir pontos, bem como retirar bloqueio ou instaurar processo administrativo de suspensão ou cassação de CNH; (c) o mérito discutido é referente a transferência de pontos e não em cancelar o auto de infração; (d) o transcurso do prazo consolidou a presunção legal da autoria da infração, dada a inércia da parte em exercer seu direito de defesa naquele prazo administrativamente previsto para tal; (e) (...) Diante do silêncio público, a parte autora somente teve ciência da irregularidade de sua habilitação apenas quando necessitou renovar sua CNH; (f) (...)Não atende o princípio constitucional da proporcionalidade a perda do direito à CNH, decorrente da falta de comunicação do órgão de trânsito em emitir a notificação em tempo hábio (sic) para transferência dos pontos em sede administrativa.
III. Indene de dúvidas que somente a Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento de demanda de interesse da União e de suas autarquias (CF, art. 109, I).
IV. Não obstante a alegação de que pretensão primária da recorrente visa tão somente a transferência de pontuação relativa às infrações de trânsito de seu prontuário para o do suposto condutor do veículo, verifica-se, ainda que de forma indireta, arguição de vício procedimental acerca da legalidade do ato administrativo praticado pela autarquia federal (DINIT), no que concerne as respectivas notificações, o que supostamente teria dado causa a perda do “prazo administrativamente previsto em lei”.
V. Com efeito, a considerar que as notificações das respectivas infrações de trânsito e o início do procedimento de transferência de pontuação, por meio do preenchimento de formulário específico (FICI), estariam a cargo do DNIT, forçoso reconhecer o interesse da aludida autarquia federal a compor o polo passivo da presente demanda, para se aferir eventual negligência e seus efeitos jurídicos, de sorte a atrair a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).
VI. Essa medida processual se faz ainda necessária para que o processo judicial não venha a ser confundido com um procedimento administrativo de trânsito bem extemporâneo nem como uma mera instância de “homologação” de “termo de declaração de assunção das multas”, sem que todas as circunstâncias não estejam devidamente esclarecidas.
VII. Por fim, a superveniente arguição de que teria ajuizado demanda no Juizado Especial Federal (0034640-82.2019.4.01.3400), não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Não fosse isso suficiente, não teria comprovado o ajuizamento da referida lide; ônus que lhe competia.
VIII. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos juizados especiais.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).